Tribunal: TJDFT
Processo: 0714060-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. LEILÃO. CEF. IMISSÃO NA POSSE. DEFERIMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA NA ESFERA FEDERAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PURGAÇÃO DA MORA. VILIPÊNDIO. NULIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de imissão na posse de imóvel arrematado em leilão da Caixa Econômica Federal – CEF. Ação de conhecimento que anula a consolidação da propriedade fiduciária.
2. A concessão da tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
3. A norma do 30 da Lei 9.514/97 permite ao adquirente de imóvel objeto de consolidação da propriedade fiduciária por força de leilão a imissão da posse do bem imóvel, uma vez comprovada a consolidação da propriedade.
4. Caso concreto: em sede de cognição sumária, não se denotam os requisitos autorizadores para a concessão da processual de urgência de imissão na posse.
5. Recurso conhecido e provido.